Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733755-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: NUBIA DE MIRANDA FRIAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por NÚBIA DE MIRANDA FRIAS OLIVEIRA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 136479946 – autos originários): “Trata-se de ação de rescisão contratual movida por NÚBIA DE MIRANDA FRIAS OLIVEIRA em face de MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em síntese, afirma a requerente que teria sido desclassificada no concurso para ingresso na magistratura da Bahia em novembro de 2020, tendo contratado os serviços do réu para patrocinar a sua causa. Alega que foi impetrado Mandado de Segurança - MS no 8034356-69.2020.8.05.0000 em novembro de 2020 junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, e a liminar concedendo a reserva da vaga foi deferida em dezembro do mesmo ano. Passaram-se dois anos sem que houvesse o seu julgamento. Relata que as cláusulas terceira e quinta do instrumento contratual, previram que o pagamento inicial seria no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), à vista, quitado em novembro de 2020, além da taxa de manutenção no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), pagas nos 21 (vinte e um) meses subsequentes até a presente data no montante de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais). O valor total pago foi de R$ 13.155,00 (treze mil, cento e cinquenta e cinco reais). Aduz que, adicionalmente, haveria o pagamento de 3 (três) subsídios brutos da carreira de Magistratura do TJBA, equivalente a R$ 69.852,42 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos). O subsídio mensal da Requerente seria de R$ 23.284,14 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), caso houvesse tomado posse. Assevera que nesse intervalo teria tomado posse no concurso da magistratura do Rio Grande do Sul, não havendo mais interesse no referido mandado de segurança, nem tampouco na manutenção o contrato de honorários advocatícios firmado com o réu. Tentada a rescisão extrajudicial do contrato, o requerido informou que lhe seria cobrada a multa de 50% (cinquenta por cento) da cláusula de êxito, o que não concordou a requerente. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu a autora: i) a concessão da tutela antecipada para determinar que o requerido se abstenha se inscrever o seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como suspenda a cobrança da multa contratual e da taxa mensal de manutenção, a partir de setembro de 2022; ii) no mérito, a procedência do pedido para declarar abusivas as cláusulas sexta e sétima; iii) alternativamente, caso não haja a declaração de nulidade da cláusula sexta, o arbitramento dos honorários, considerando-se o que já foi pago; iv) a rescisão contratual; v) a declaração de inexistência de débito. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza do pedido autoral tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. A relação jurídica travada entre as partes está consubstanciada pelo contrato de prestação de serviços advocatícios anexado em ID 135655911, cujo objeto era a contratação para obter a nomeação ou reserva de vaga no concurso da magistratura da Bahia do ano de 2020. Por sua vez, a requerente comprova a sua aprovação no concurso da magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, o que levaria ao seu desinteresse no prosseguimento do mandado de segurança impetrado para obter a nomeação no concurso baiano, mas que não teria sido julgado até a presente data. A autora demonstra, ainda, a insistência da cobrança da multa contratual por parte do réu, com base no pedido de desistência da autora em prosseguir com o contrato em razão de sua posse em Estado diverso, o que denota a verossimilhança de suas alegações. O perigo da demora resta patente, considerando que o requerido estaria lhe cobrando a taxa de manutenção mensal, bem como a multa rescisória, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos três rendimentos brutos mensais, o que, além de contraditório, pode ensejar a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, ante o não pagamento até a conclusão do presente feito. Ademais, a notificação extrajudicial enviada pela requerente ao réu é clara no sentido de revogar os poderes a partir de 23 de agosto de 2022, conforme ID135655918. Por fim, não há qualquer perigo de irreversibilidade da medida, considerando que em caso de improcedência dos pedidos da autora, será esta compelida a efetuar o pagamento de todo o valor contratualmente previsto, com os acréscimos legais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha se inscrever o nome da autora, nos cadastros restritivos de crédito, bem como suspenda a cobrança da multa contratual e da taxa mensal de manutenção, a partir de setembro de 2022, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. (...)”. Conforme afere-se dos autos originários, cuida-se de ação de rescisão contratual, em que se discute, entre outras, a eventual abusividade de determinadas cláusulas do contrato firmado entre as partes; bem como a declaração de inexistência de débito entre a agravada e o agravante. Em primeira instância, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha se inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como para que suspenda a cobrança da multa contratual e da taxa mensal de manutenção. Irresignado, o réu/agravante interpôs o presente recurso. Argumenta, em síntese, que o contrato firmado entre a autora/agravada e o réu/agravante previa o pagamento de multa no caso de rescisão contratual, sendo vedado ao Poder Público compelir o escritório agravante a deixar de cobrar o que lhe é devido, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade Contratual. Aduz que a liberdade contratual não deve ser invadida pelo Estado, privilegiando-se o que estabelece o princípio do pacta sunt servanda. Sustenta que o deferimento do efeito suspensivo ativo ocorreu sem que fossem preenchidos os requisitos necessários. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e permitido ao réu/agravante que tome as providências administrativas e judiciais que entender necessárias para compelir a Agravada a efetuar o pagamento do débito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. Quanto à probabilidade do direito do agravante, sabe-se que, em regra, o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), restringindo-se a intromissão estatal excepcionalmente aos casos de abuso de direito perpetrado em face de parte vulnerável da relação contratual (art. 421, Parágrafo único, do CC). Ocorre que, considerando-se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a revogação antecipada do mandato, a verificação do direito às prestações devidas dos honorários estipulados exige ponderação do Juízo e arbitramento proporcional a partir do serviço efetivamente prestado. Nesse sentido é o entendimento que prevalece nesse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITAREJEITADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTITATIVA DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CLIENTE REVOGAR O MANDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Na hipótese, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a revogação antecipada do mandato, a verificação do direito às prestações devidas dos honorários estipulados exige ponderação do Juízo e arbitramento proporcional a partir do serviço efetivamente prestado. (...) (Acórdão 1393831, 07250484720208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO DO PATROCINADO. RENÚNCIA DO MANDATO. LEGALIDADE. (...) 2. Eventual alegação de abusividade no valor estipulado contratualmente para a remuneração do causídico deve ser avaliada segundo as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (Acórdão 1388506, 07421005620208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, apesar da incontestável existência de contrato firmado entre as partes, mostra-se necessário aguardar o contraditório, após o qual surgirão mais elementos de convicção para afastar eventual abusividade contratual. Ademais, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Assim, tendo em vista a necessidade de dilação probatória e, a fim de se evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora